Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752322-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO, advogada constituída, com OAB/DF no 71.545, em favor de ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR, preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 13/16). Relata o impetrante (fls. 3/11) que policiais militares foram acionados em razão de um acidente de trânsito e, ao realizarem busca no veículo em que o paciente se encontrava, localizaram duas porções de maconha, sendo uma de 0,15 g (quinze centigramas), junto a um cigarro artesanal, no banco do passageiro, e outra de 163,33 g (cento e sessenta e três gramas e trinta e três centigramas) no banco traseiro, dentro de uma mochila preta. Alega-se que, embora a ocorrência policial tenha se originado do acidente de trânsito envolvendo o veículo em que o paciente estava, o Auto de Apresentação e Apreensão no 262/2024-04a DP não fez menção ao veículo supostamente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas que fundamentou a busca, tampouco há qualquer referência à mochila onde as substâncias entorpecentes foram encontradas, caracterizando vício aparente na inexistência de tais objetos, que imprescindíveis para a elucidação fática. Nesse sentido, aduz que “[s]e vê, portanto, grande dúvida ante os indícios de autoria em face do paciente, visto que a busca veicular que antecedeu a prisão em flagrante não foi em contexto de investigação, não foi de denúncias anônimas, não adveio de uma atitude suspeita vislumbrada pelos policiais, mas, adveio de um chamado de acidente de trânsito em VIA PÚBLICA” (fl. 6). Pontua que “[na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (tráfico de drogas), e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Porém, os indícios de autoria e prova da materialidade, que formam o ‘fumus comissi delicti’, essencial para a prisão preventiva, encontram-se frágeis. Com efeito, ainda que o paciente esteja suportando uma denúncia amparado no suposto transporte de MACONHA, permanecem frágeis os indícios de SUA AUTORIA, visto que o veículo o qual foi abordado não foi levado até a delegacia, e a mochila a qual, aparentemente, foi achado o ilícito não se mostrou no Auto de Apreensão, tampouco, no Laudo Pericial, ambos anexados, o que faz persistir a presunção de não culpabilidade, ante a inexistência de procedimento investigativo relacionado ao crime de tráfico de drogas.” (fl. 7/8). Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de indícios suficientes de autoria (artigos 312 e 313 do CPP) e pela inexistência dos requisitos para sua decretação, com fundamento em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, não justificando medida cautelar extrema. Além disso, “[o] valor, também apreendido, não pode ser fator para entender como uma gravidade atípica da conduta, ora R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), tampouco, a quantidade do entorpecente pode ser considerada expressiva, uma vez que inerente ao próprio tipo penal (fl. 8)”. Ademais, justifica que “os crimes pelos quais o paciente ostenta condenações definitivas igualmente não evidenciam periculosidade atual” (fl. 9). Por fim, pontua que o “paciente possui residência fixa, já tem uma filha menor de 05 anos de idade, onde o paciente é a pessoa provedora de todas despesas dessa criança, conforme anexo de processo de guarda protocolado, onde a genitora da filha indica que o paciente paga pensão mensalmente (comprovante de ocupação lícita em anexo); e, sua atual esposa está grávida de sua segunda filha, que nascerá brevemente, a qual também é dependente exclusivamente do paciente” (fl. 10). Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade da prisão, com seu relaxamento ou a sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao tema referente a prisão preventiva, no que se refere à alegação de sua ilegalidade por ausência de indícios suficientes de autoria – sob o argumento de que a busca veicular que antecedeu a prisão em flagrante não foi realizada em contexto de investigação, não decorreu de denúncias anônimas nem de atitude suspeita observada pelos policiais, mas sim de um atendimento a um chamado referente a acidente de trânsito em via pública – conclui-se que tal tese não merece acolhimento, pois ausente qualquer ilegalidade. Depreende-se das peças constantes nos autos que, ainda que o flagrante não tenha sido precedido de denúncias anônimas, a busca veicular realizada pelos policiais foi amparada em fundadas suspeitas de prática delitiva. Tais suspeitas decorrem, sobretudo, da conduta do réu, que se mostrou alterado, possivelmente embriagado, recusou-se a ir à delegacia para registrar a ocorrência do acidente de trânsito e negou estar dirigindo, alegando que o condutor teria fugido, deixando a chave do veículo com ele. Além disso, os policiais relataram ter sentido um forte odor de maconha ao se aproximarem do veículo, o que resultou na localização da droga, bem como a apreensão de dinheiro encontrado em revista pessoal. Tais circunstâncias evidenciam a presença de elementos concretos que justificaram a busca. Dessa forma, em uma análise superficial, verifica-se a existência de justa causa para a abordagem policial. Ressalte-se que conclusão em sentido diverso demandaria o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Por sua vez, a alegação de ausência de registro dos objetos apreendidos no auto de apresentação e apreensão também não se sustenta, em um juízo preliminar. Isso porque, ao analisar os autos de apresentação e apreensão no 262/2024 e no 264/2024, verifica-se que os objetos relacionados à infração penal investigada e relevantes para a prova foram devidamente listados e apreendidos. Além disso, em uma análise superficial, não há elementos que comprovem a inexistência de outro auto complementar de apresentação e apreensão que contenha registros adicionais. Tal questão demandaria um exame mais aprofundado do conjunto probatório, o que repita-se é inviável na presente via, considerando a sua natureza restrita. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 796/2024-045a DP; Auto de Apresentação e Apreensão n° 262/2024 e n° 264/2024 (fls. 17/18); Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 74.205/2024 (fls. 21/25); Termo de Ocorrência Policial 6403/2024-1 e Denúncia (fls. 26/28). O periculum libertatis ficou evidenciado pela forma como o crime foi executado, uma vez que, conforme registrado nos autos, o paciente transportava, para fins de difusão ilícita, quantidade expressiva de substância entorpecente (“maconha”) e vultosa quantia em dinheiro – R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais). Assim sendo, conforme relatado pelo Ministério Público, na denúncia (fls. 26/28): No dia 26 de outubro de 2024, por volta de 20h15min, na via pública da Rua 15, Lote 48, próximo ao Best Buguer, SRIA I, QE 40, Guará/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTOU para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porção de substância vegetal pardo-esverdeada, conhecido como MACONHA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 163,33g (cento e sessenta e três gramas e trinta e três centigramas); 01 (uma) porção de substância vegetal pardo-esverdeada, conhecido como MACONHA, acondicionado em segmento de papel enrolada como cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 0,15g (quinze centigramas) conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 74,205/2024, (ID: 215849437). Na data dos fatos, policiais militares foram acionados via COPOM para atender ocorrência de acidente de trânsito. Chegando ao local, os veículos envolvidos estavam estacionados e como não havia vítimas as partes foram orientadas a fazer ocorrência na delegacia. Os veículos tiveram poucas avarias e o denunciado não quis ir à Delegacia. Conversando com denunciado, que era um dos envolvidos, notou-se que ele estava alterado, possivelmente embriagado. Ao ser questionado, o denunciado negou que estava conduzido o veículo e que o condutor do veículo teria se evadido e deixado a chave com ele. Com efeito, ao aproximar de seu veículo, os policiais perceberam um odor de droga e como carro estava com a porta aberta, foi possível observar no banco do passageiro, um cigarro aparentemente de maconha e uma pequena porção de droga, o que chamou a atenção da equipe para fazer uma busca no interior do veículo. Durante a busca, que foi acompanhada pelo denunciado, achou-se no banco de trás do veículo, dentro de uma mochila preta, a droga acima noticiada. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de 632,00 reais em dinheiro em notas variadas, todas amassadas no interior dos bolsos do denunciado, sendo parte no bolso da frente, parte no bolso de traz. Registre-se que o local em que foi abordado, Praça do Best Burger e um local conhecido com ponto de venda e consumo de entorpecente. Questionado sobre a droga, o denunciado negou ser de sua propriedade e também negou ser usuário; Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 13/16): (...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, nada a prover sobre o aduzido pela Defesa, notadamente, ante a ausência de prova concreta sobre conduta ilícita dos policiais, sendo de se destacar que, de fato, foi apreendida expressiva quantidade de entorpecente, sem prejuízo, frisa-se, da devida apuração dos fatos pelo juízo natural. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de tráfico. Com efeito, consta dos autos que o autuado fora flagrado, após acidente de trânsito, em poder de um veículo transportando considerável quantidade de droga, além de ter sido apreendido com vultosa quantia em dinheiro (R$632,00). Por fim, frisa-se, da ação policial foram apreendidas 02 porções de maconha, com cerca de 163,33g – id 215849437. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em roubo, encontrando-se em cumprimento de pena, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR (...). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente é reincidente pela prática do delito de roubo (Processo 0004173-26.2018.8.07.0015 - praticado em 14/12/2013 e com trânsito em julgado em 20/2/2018) e de falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins (Processo 0000512-42.2018.8.07.0014 - praticado em 12/2/2018 e com trânsito em julgado em 27/2/2019), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa, filha menor de idade, esposa gestante, e ser provedor da família, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2024 19:14:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora